Tribunal: STF
Processo: Inq 3109
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA COM IMPUTAÇÃO DE CRIMES VARIADOS. RECEBIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. 1. Denúncia pela prática de crimes previstos no art. 1°, IV, VI, XI, XIV, do Decreto-Lei n° 201/67, por descumprimento de ordem judicial e por falta de prestação de contas à Câmara de vereadores do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA. Extinção de punibilidade pela prescrição em 2012. 2. Denúncia pela prática de crime previsto no art. 90, da Lei n° 8.666/93, por simulação de procedimento licitatório na Carta Convite 007/2003. Extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em 2011. 3. Denúncia pela prática de crime previsto no art. 90, da Lei n° 8.666/93, pela frustração de caráter competitivo de certame licitatório, previsto no art. 89, da Lei n° 8.666/93, por dispensa indevida de licitação, e pelo crime previsto no art. 1° , I, do Decreto-Lei n° 201/67, por compra de combustível em quantidade incompatível com os gastos dos órgãos públicos. Extinção de punibilidade em relação ao tipo previsto no art. 90, da Lei n° 8.666/93. Recebimento da denúncia em relação à imputação relativa ao crime do art. 1°, I, do Decreto-Lei n° 201/67 (desvio de rendas públicas mediante a aquisição de quantidade desnecessária de combustível) e ao art. 89, da Lei n° 8.666/93 (dispensa indevida de licitação para a compra de gasolina aditivada e de lubrificantes).